Tribunal: TJBA
Processo: 8084294-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084294-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JEFFERSON SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), determinando a exclusão da anotação, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A parte ré, instituição financeira, suscitou preliminar de ausência de interesse de agir e requereu a reforma integral da sentença. A parte autora, por sua vez, busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
:
2.
Discute-se a regularidade da inscrição realizada no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor e a possibilidade de condenação por danos morais, à luz da existência de outras inscrições negativas legítimas anteriores, bem como da alegação de contratação válida.

III. Razões de decidir
:
3.
A preliminar de ausência de interesse de agir foi corretamente afastada, em consonância com o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.
4.
A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central exige comunicação prévia ao consumidor antes da inscrição no SCR/SISBACEN , obrigação que não foi demonstrada pela instituição financeira.
5.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ausência de notificação prévia viola o direito à informação do consumidor e pode justificar a exclusão da anotação, mas, nos casos em que há registros preexistentes legítimos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais (Súmula 385/STJ).
6.
No caso concreto, restou comprovada a existência de outras inscrições anteriores, razão pela qual não há falar em indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
:
7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:"1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) configura irregularidade e enseja a exclusão da anotação, conforme previsão da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central.
2.
A existência de outras inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8084294-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes e apelados

JEFFERSON SOUSA RODRIGUES
e
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.